Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. À luz da interpretação sistemática da disciplina prevista nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 33, § 2°, do Código Penal, a reincidência deve ser considerada para a fixação do regime prisional por ocasião da unificação de penas, porquanto se trata de condição pessoal do apenado, e não condição específica de cada crime praticado. O exame da reincidência para o aumento da pena e agravamento do regime prisional não configura bis in idem, haja vista que se trata de critério fixado pelo legislador, nos artigos 61, inciso I, e 33, ambos do Código Penal.